Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705059-96.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55715836), com pedido de antecipação de tutela, interposta por MARIA AMANDA ARAÚJO PROCÓPIO contra sentença (ID 55715834) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, busca, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar sua situação de miserabilidade (ID 55812891), a recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal (ID 56914459), ficando prejudicada a análise do referido pedido. Aduz, em síntese, que fez autodeclaração de pessoa parda no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área: Direito e Legislação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Relata que foi considerada não cotista pela comissão de heteroidentificação (ID 55715625), sob o seguinte fundamento: “a candidata não apresentou traços de pessoa negra.” Insurge-se contra essa conclusão. Para tanto, argumenta, em suma, que “possui todos os fenótipos inerentes às pessoas pardas: lábios carnudos e escurecidos, pele morena, cabelos crespos/cacheados naturalmente, mas que prefere usar alisado por escolha pessoal”. Ilustra nos autos o fato de que a banca avaliadora teria confirmado a autodeclaração de outros candidatos que ostentam cor de pele mais clara do que a da apelante. Colaciona fotos de outros candidatos, inclusive. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, usando-se a autodeclaração, classificá-la na listagem de pessoas pretas e pardas em primeira colocação. Pleiteia, ainda, a retificação do valor da causa para R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), para fins de alçada fiscal. Apresentadas contrarrazões (IDs 55715841 e 55715842), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há de se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina, o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Em análise do pedido principal, consoante exposto na sentença, não há a possibilidade de atribuição da condição de candidato pardo mediante a via judicial, uma vez que a cognição do Poder Judiciário não pode atingir o mérito do ato administrativo, salvo diante de alguma ilegalidade. No parecer da banca examinadora (ID 55715636) consta que a situação final da recorrente é a de não cotista. O parecer da banca examinadora deixa transparecer que as características físicas da candidata não sugerem que ela é pessoa preta ou parda, nos seguintes termos (ID 55715625): Motivo do Indeferimento no Procedimento de Heteroidentificação: A candidata não apresentou traços de pessoa negra. Não há qualquer ilegalidade apta a subsidiar o pedido formulado pela recorrente, porquanto a negativa emanada da banca organizadora pautou-se nos critérios pré-estabelecidos no edital. Leia-se o que consta de parte das disposições editalícias sobre o tópico (ID 55715621): 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. O acervo probatório constante dos autos está munido de fotografias juntadas pela autora, imagens por ela escolhidas (ID 157993524 - pág. 7 e ss). Essa prova, isolada, não permite que se considere equivocada a decisão da comissão de heteroidentificação. Além disso, a juntada de fotos de familiares e a declaração indicando “cabelos castanhos, ondulados; cútis parda e olhos castanhos” (ID 55715622) não significam cor parda e, portanto, não comprova a condição de cotista. Desse modo, os argumentos formulados pela recorrente não são aptos a atenuar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, de modo que não vislumbro possibilidade de acolhimento do pleito liminar. Nessa linha de entendimento, reveja-se a jurisprudência desta colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido antecipatório, eis que não se vislumbra, a probabilidade do direito vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador